Tribunal: TJSP
Processo: 2082030-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Afastamento do Cargo
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno no 2082030-63.2020.8.26.0000/50000 Santana do Parnaíba Voto no 17.470-L
1
Registro: 2020.0000655743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2082030-63.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
agravante ROGERIO VAGNER REZENDE, é agravado CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTANA DE PARNAÍBA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno no 2082030-63.2020.8.26.0000/50000 Santana do Parnaíba Voto no 17.470-L
2
Agravo Interno Cível no 2082030-63.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Rogerio Vagner Rezende
Agravado: Câmara Municipal de Santana de Parnaíba
Interessado: Antonio Marcos Batista Pereira
Comarca: Santana de Parnaíba
Voto no 17.470
Ementa:
Agravo interno. Atribuição de efeito suspensivo
ao recurso de apelação. Providência assentada
na demonstração dos requisitos previstos no art.
1.012, § 4o, do CPC. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno tirado da decisão monocrática
que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso de apelação
nos seguintes termos:
Nos autos de origem foi proferida a r. sentença de
fls. 1.357 e segs., que anulou processo administrativo e o
decreto legislativo de cassação de mandato de vereador,
e ainda determinou em sede de julgamento de embargos
de declaração a reintegração no cargo a título de tutela
de urgência.
Concluiu o julgado que a substituição de dois
membros da comissão processante em razão de renúncia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno no 2082030-63.2020.8.26.0000/50000 Santana do Parnaíba Voto no 17.470-L
3
ao encargo e a realização do julgamento na mesma data
em que publicada decisão judicial que o impedia
concretizaram nulidades aptas à desconstituição da
decisão da casa legislativa, e daí a procedência da ação.
A Câmara de Vereadores interpôs recurso de
apelação às fls. 1.426 e segs., e pede a reforma do
julgado, e aqui pede a atribuição de efeito suspensivo de
modo a obstar os efeitos do capítulo que deferiu a tutela
de urgência de modo a determinar a reintegração no
cargo eletivo.
Argumenta a interessada com a legitimidade e a
legalidade do julgamento administrativo, com a nulidade
do deferimento do pedido de tutela de urgência em sede
de embargos declaratórios sem oitiva da parte contrária,
e com o risco de constituição de lesão à ordem
administrativa e financeira do ente público.
É o relatório.
Os
fundamentos
de
direito
deduzidos
na
apelação são conformes o julgamento das questões de
direito apreciadas no julgamento do Mandado de
Segurança no 1011312-28.2017.8.26.0529, do Agravo de
Instrumento no 2240542-52.2017.8.26.0000 e do Agravo
de Instrumento no 2218860-07.2018.8.26.0000, tudo no
sentido da inexistência de nulidades a macular o
julgamento administrativo.
Decidido que havia sido indeferimento da tutela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno no 2082030-63.2020.8.26.0000/50000 Santana do Parnaíba Voto no 17.470-L
4
de urgência em etapa anterior do processo, o deferimento
da medida em sede de embargos de declaração sem a
prévia oitiva da parte contrária aparentemente constitui
violação ao disposto no art. 1.023, § 2o, do CPC.
Evidenciada a probabilidade de provimento do
recurso de apelação à luz das questões de direito
relativas ao caso concreto já apreciadas, e demonstrada
a relevância da argumentação relativamente à nulidade
do capítulo da sentença que concedeu a tutela de
urgência, é o caso de ser deferido o pedido em exame
conforme a regra do § 4o do art. 1.012 do CPC.
Argumenta o agravante com o caráter exauriente da
cognição havida nos autos de origem e com a inexistência de nulidade na
apreciação do pedido de tutela de urgência, e assim pede a reforma da
decisão.
O recurso foi processado e respondido, e improvido em
julgamento virtual.
O agravante e vencido ofertou petição na qual argui a
nulidade do julgamento virtual porque não foi intimado para manifestar
oposição a ele, e tendo em vista o interesse de ofertar memoriais e
acompanhar o julgamento.
É o relatório.
Tenho que o recurso deve ser novamente conhecido,
evitando-se sucessivos e desnecessários incidentes fundados na alegação de
nulidade que assim fica suprida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno no 2082030-63.2020.8.26.0000/50000 Santana do Parnaíba Voto no 17.470-L
5
A decisão ora agravada ponderou a probabilidade de êxito
do recurso de apelação interposto para os fins do art. 1.012, § 4o, do CPC,
tendo em vista a conformidade das razões com o tanto quanto foi decidido nos
julgamentos dos anteriores agravos de instrumento e do mandado de
segurança.
Não há nisto nada que exceda os limites de cognição
próprios desta fase procedimental, com o que se afasta a alegação de pré-
julgamento da causa e ainda se renova o juízo positivo de probabilidade de
êxito do inconformismo, mero exame perfunctório que não pode ir ao ponto de
analisar circunstanciadamente os fundamentos do julgado apelado como quer
contraditoriamente o agravante ao deduzir o que lhe favorece.
E, no que diz respeito ao deferimento da tutela de urgência
sem a oitiva da parte contrária em sede de embargos declaratórios, a
providência omitida era desejável, haja vista que se tratava de questão já
decidida em etapa anterior e revista na oportunidade mediante surpresa da
parte contrária.
Não se trata de negar a possibilidade da apreciação da
tutela de urgência sem a oitiva da parte contrária, mas de reconhecer que a
dispensa do contraditório não se faz por conveniência da parte, mas por
imposição da urgência que não mais se justificava naquela oportunidade.
E o caráter infringente da integração do julgamento é
insofismável, pois mede-se pela alteração do resultado prático da sentença.
Sendo assim, tenho que a decisão monocrática deve ser
mantida.
Voto pelo improvimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno no 2082030-63.2020.8.26.0000/50000 Santana do Parnaíba Voto no 17.470-L
6
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator